Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732540-88.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SETUBAL DOS SANTOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA SETUBAL DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME: “Trata-se de impugnação apresentada pela ré, em ID 160421707, em que, em síntese, aduz que os valores bloqueados são impenhoráveis por não ultrapassar o montante de 40 salários mínimos. Requer os benefícios da justiça gratuita. Intimada, a parte exequente rechaça a tese defensiva, requerendo a transferência do valor penhorado na conta indicada. Decido. De início, concedo à executada os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Verifica-se que foi realizada a pesquisa SISBAJUD das contas da executada, conforme ID 159804529, sendo realizado o bloqueio total de R$402,09. Em que pese a ré ter afirmado que os valores bloqueados correspondem a menos de 40 salários mínimos e, portanto, impenhoráveis, conforme entendimento de algumas Turmas deste e. Tribunal, os extratos juntados à impugnação não cuidam de demonstrar a relação direta entre o bloqueio realizado e a origem dos valores constritos. Ressalto que, como alertado na decisão que intimou o devedor da penhora, decorre de seu ônus demonstrar que as quantias são impenhoráveis, devendo produzir provas no sentido de demonstrar a finalidade da reserva dos valores para sua subsistência ou de sua família, bem como a origem do numerário, o que não ocorreu no caso em análise. Conforme entendimento deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOSMÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. NÃO COMPROVADA A ORIGEM DOS VALORES. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tem se pronunciado esse c. TJDFT, não são absolutamente impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos encontrados em conta poupança, a teor da previsão insculpida no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Valores depositados em conta corrente não estão agasalhados pela proteção plasmada no preceito em epígrafe, tendo em vista que as normas de cunho restritivo ou atribuidoras de privilégios devem ser interpretadas restritivamente. 3. O ônus da prova cabe a quem alega. Portanto, para que a impenhorabilidade seja reconhecida para valores sob depósito em conta bancária, o devedor deverá produzir a confirmação no sentido de tratar-se de conta utilizada com a finalidade de reserva de valores para sua subsistência ou de seus dependentes. 4. No caso sub judice, observa-se que o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não trouxe provas capazes de assegurar minimamente a origem de tal numerário, ou documentos a demonstrar que os valores objetos da constrição comprometem, de fato, a sua subsistência ou de seus familiares. 5. Como consequência da ausência de provas a confirmar a alegada redução da sua capacidade de subsistência, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1715034, 07083826620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. Sendo assim, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, ao exequente para indicar os dados bancários, bem como procuração com os poderes pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se para dar andamento ao feito, trazendo a planilha atualizada do débito e indicando bens à penhora, no prazo de 10 (dez) dias.” A Agravante sustenta que quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em qualquer conta ou aplicação é impenhrável. Salienta que a importância de R$ 402,09, depositada em várias contas, é necessária para o seu sustento e de sua família. Conclui pela incidência das regras de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para o desbloqueio ou a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Em princípio não podem subsistir os bloqueios realizados nas contas bancárias da Agravante pelo SISBAJUD, haja vista a existência de forte tendência jurisprudencial de conferir exegese expansiva ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, como ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em dissonância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu provimento ao recurso especial para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados na conta-corrente da parte recorrida, até o limite de quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.915.851/MG, 4a T., rel. Miin. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/6/2022)” “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário) até o limite de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.881.498/RS, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/09/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (AgInt no AREsp 1.718.297/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA NÃO SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO. CONTA POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO NCPC. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) É firme a jurisprudência desta Casa no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 3. Conforme a orientação recentemente firmada pela Corte Especial desta egrégia Corte Superior, não é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. (...) (AgInt no REsp 1.922.434/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 12/08/2021)” Não se revela apropriada, todavia, a antecipação da tutela recursal para o desbloqueio que permite o saque, o uso ou a transferência dos valores, tornando ineficaz eventual desprovimento do recurso. Seria apropriado, nessa ordem de ideias, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento dos valores pelo Agravado. Todavia, a própria decisão agravada condicionou à preclusão a transferência do dinheiro para conta a ser indicada pelo Agravado, o que descarta a existência de risco de dano hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com essa ressalva, indefiro a antecipação da tutela recursal e também a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator